Tribunal: TJDFT
Processo: 0714212-41.2018.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. APURAÇÃO DE HAVERES. LAUDO PERICIAL. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Não se conhece do recurso na parcela em que se sustenta questão não formulada na origem, sob pena de indevida inovação em sede recursal.
2. A simples conclusão de inconsistência da documentação apresentada, por si só, não enseja a realização de nova perícia, porquanto, ao perito compete, com base em seus conhecimentos técnicos e atento às distorções porventura existentes, proceder aos ajustes necessários na busca do real valor patrimonial.
3. No entanto, se o perito afirma que o balancete datado de 29/10/2015 apresenta claras evidências de inconsistências e, por outro lado, considera o referido documento para apuração dos haveres, incorre em contradição. Logo, a questão merece esclarecimentos, seja pela realização de nova perícia, seja pela aplicação do disposto no art. 477, § 3o, do CPC.
4. Apelação conhecida em parte e nessa extensão provida.